Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701662-71.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDA GRAZIELE NUNES DE LIMA RECORRIDO: POTIGUAR CALDOS LTDA - ME DECISÃO Nos presentes autos, a autora/recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Acostou aos autos extrato bancário sem movimentação alguma (ID 52285089) e carteira de trabalho da qual se infere não ter contrato de trabalho formal. Todavia, o requerido/recorrido acostou documento comprobatório de que há menos de 01 (um) ano a autora adquiriu um veículo BMW, não se demonstrando verossímeis os documentos acostados pela autora que apontou estar desempregada e não ter renda alguma. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito